Tribunal: STF
Processo: RE 298189
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
CUMULAÇÃO, À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DE CARGO
DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA COM FUNÇÃO DE IDÊNTICA DENOMINAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, §§ 1º E 2º DO ADCT.
1.
Integrante da Corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, que exercia, à época da promulgação da Constituição
Federal, cumulativamente à função de auxiliar de enfermagem da
referida corporação, cargo de idêntica denominação na Fundação
Hospitalar do Distrito Federal. Não incidência do art. 17, § 2º da
ADCT à espécie, tendo em vista que a norma aplicável aos servidores
militares é a prevista no § 1º do art. 17 do ADCT, a qual prevê
acumulação lícita de cargos ou empregos por médico militar, hipótese
 que não se estende a outros profissionais de saúde.
2. Recurso
extraordinário conhecido e provido.